Tribunal: STF
Processo: ARE 1488998
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    (I) APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO.



    (II) PEDIDOS FORMULADOS, EM CONTRARRAZÕES, PELA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO.



    (II.1) GRATUIDADE PROCESSUAL. CONTRARRAZÕES QUE NÃO SE SUJEITAM A PREPARO, NEM MESMO O RECURSO DE APELAÇÃO.



    (II.2) MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA ESTABELECIDA A TÍTULO DE DANO MORAL. VIA INADEQUADA PARA DEDUZIR PRETENSÃO VOLTADA À REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.



    (III) ÂMBITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. (III.1) GRATUIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.



    (III.2) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REPRODUÇÃO DO MESMO ARCABOUÇO ARGUMENTATIVO EXPOSTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSTULADA REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE “ERROR IN JUDICANDO” OU “IN PROCEDENDO”. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. (III.3) PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME ESTABELECIDO NA SENTENÇA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO, NESSES PONTOS, DA INSURGÊNCIA RECURSAL.



    (IV) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA. SUSTENTADO JULGAMENTO “EXTRA PETITA”, HAJA VISTA QUE NÃO CONSTOU NA DENÚNCIA DESCRIÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE PELO JUIZ. LEGISLADOR QUE ATRIBUIU AO JUIZ A ATIVIDADE DE IDENTIFICAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, E DE MENSURÁ-LAS DE ACORDO COM SUA DISCRICIONARIEDADE, JURIDICAMENTE VINCULADA AO CONJUNTO PROBATÓRIO. REJEIÇÃO.



    (V) INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. PRETENDIDO AFASTAMENTO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE OBSERVADOS. DANO MORAL, ALÉM DISSO, “IN RE IPSA”. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983). CONDENAÇÃO MANTIDA.



    (VI) CONCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos LIV e LV; e 129, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente